Tribunal: TJBA
Processo: 8000178-02.2016.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000178-02.2016.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS ROLLANDO ROLLEMBERG

Advogado(s)
:
MARIA DA CONCEICAO COLETA DOS SANTOS, HUGO RODRIGUES NEVES AMORIM

APELADO: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:
LEONEL DA SILVA BANDEIRA, GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO, MATHEUS OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como MATHEUS OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO EM COISA JULGADA. PROCESSO ANTERIOR SEM IDENTIDADE DE PARTES. AUTOR DA AÇÃO MAIS RECENTE QUE É SÓCIO ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA AUTORA DA AÇÃO ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIA IRRELEVANTE PARA FINS DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. PROVA DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL DA PESSOA JURÍDICA PARA O SEU SÓCIO EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA PRIMEIRA AÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 109 § 3º DO CPC. A CAUSA QUE NÃO ESTÁ MADURA PARA JULGAMENTO. RETORNO DOS AUTOS PARA O PRIMEIRO GRAU PARA PROSSEGUIMENTO COM DETERMINAÇÃO DE TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA INTEGRALIZAÇÃO DA CÓPIA DO PROCESSO ANTERIOR.
APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000178-02.2016.8.05.0076, da comarca de Jequié, em que é apelante
DOMINGOS ROLLANDO ROLLEMBERG
e em que é apelado
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
dar provimento
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente)

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator